Tribunal: TJBA
Processo: 8071844-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071844-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE PIRES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR DOS ANJOS CORDEIRO

APELADO: LEIA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MOSEILDES SANTOS

V

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. ELEMENTOS. TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA MERITÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. ART. 485, V, CPC. INCIDÊNCIA. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.

I – A teor das regras insertas nos artigos 485, V, e 502 do CPC, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, quando reconhecida a existência da coisa julgada material, assim entendida como sendo a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito.

II – Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, sendo vedados novo julgamento e rediscussão, salvo nas hipóteses previstas em lei, nas de relação jurídica de trato continuado ou de modificação no estado de fato ou de direito (arts. 337, § 4º e 505/CPC).

III – Evidenciada a identidade dos elementos do repetido Embargos de Terceiro em análise, com os de outro anteriormente ajuizado, julgada improcedente e com trânsito em julgado constituído, imperiosa é a confirmação da sentença apelada que reconhece a configuração do instituto da coisa julgada material e extingue o processo sem resolução de mérito.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8071844-50.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
SOLANGE PIRES DOS SANTOS e como
Apelados
LEIA MARIA DE ARAÚJO ALMEIDA e JOÃO MARCOS SOUZA ALMEIDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Heloísa
Pinto de Freitas Vieira
Graddi

RELATORA